Tribunal: STF
Processo: RE 74717
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-19
Data de publicação: 1973-03-19

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. RETROCESSÃO. PREEMPÇÃO. PERDAS E DANOS.
IMPROCEDENCIA. MOTIVAÇÃO.
II. DESCABEM AS INVOCADAS PRETENSÕES PORQUE, EMBORA O BEM
DESAPROPRIADO NÃO TENHA MERECIDO O DESTINO, ORIGINARIAMENTE
INVOCADO, JUSTIFICADAMENTE, SUA UTILIZAÇÃO PELO PODER DESAPROPRIANTE
NÃO PERDEU A CARACTERISTICA DE UTILIDADE PÚBLICA, SEGUNDO
JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO S.T.F.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL,
MAS NÃO PROVIDO.